Tribunal: STF
Processo: HC 52800
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. - ESTELIONATO. - CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS.-
ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL INCABIVEL, POR
EXIGIR A PROFUNDADO EXAME DE PROVA. - ALEGAÇÃO DE FALTA DE CORPO DE
DELITO IMPROCEDENTE, DIANTE DA JUNTADA DE CHEQUE AOS AUTOS E DA
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVISAO. - RÉU QUE NÃO NEGA SER SUA A
ASSINATURA LANCADA NO CHEQUE. - PEDIDO DE "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.